Tribunal: TJES
Processo: 5010245-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010245-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE GUDDI DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: GABRIEL ARISTIDES PEREIRA TRANCOSO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ARBITRAMENTO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM DIANTE DA DECISÃO ORA AGRAVADA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
.
Ainda que os embargos de declaração opostos pela agravante na origem refiram-se a capítulo da decisão diverso daquele impugnado neste agravo de instrumento, os quais inclusive interrompem o prazo para interposição de recurso (art. 1.026 do CPC), resta inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, cuja interposição afigura-se precoce, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

2.
Isso porque, no caso de manutenção da decisão recorrida na parcela embargada na origem, permaneceria fechada a via de interposição de um novo agravo de instrumento em decorrência da articulação deste recurso em momento anterior diante da mesma decisão, já que não há possibilidade de coexistência de dois agravos interpostos pela mesma parte para desafiar o mesmo
decisum
.

3
.
Preliminar acolhida.

Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela parte agravada a fim de NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMB
ARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONE GUDDI DA SILVA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 29141566), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
GABRIEL ARISTIDES PEREIRA TRANCOSO
, arbitrou multa diária para o caso de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida em favor do agravado, no sentido de determinar que a requerida, ora agravante, custeie o pagamento de pensionamento provisório ao requerente fixado no valor mensal de um salário-mínimo, ou seja, R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5922776, a agravante pugna, preambularmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que:
(I)
“não deu causa ao acidente, muito pelo contrário, apesar de seus prejuízos dali decorrentes – de ordem material e especialmente moral – por mera liberalidade, solidariedade e humanidade, ajudou o Agravado no quanto pôde, pois se compadeceu do grave acidente sofrido e também causado por Gabriel” (fl. 07);
(II)
“Gabriel, por negligência, imprudência e imperícia, deu causa de forma unilateral ao acidente, que além de lhe causar graves lesões, agravou os problemas financeiros de Simone e lhe causou graves danos psicológicos que lhe acometeu angústia, ansiedade e descrença no ser humano” (fl. 18); e que
(III)
“o objetivo do arbitramento da multa diária é compelir a agravante a cumprir a obrigação de pagar quantia certa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (fl. 21).

Decisão proferida no evento nº 6039046, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e indeferido o pleito de gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 6184628, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

No evento nº 6213719, a agravante pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

*

O SR. ADVOGADO PABLO RAMOS LARANJA:-

Ilustres julgadores, inicialmente cumprimento vossa excelência, senhor Presidente, a todos os seus pares.

Deixo aqui uma simples mensagem ao ilustre Desembargador Jaime, que em breve está se aposentando. Parabenizo pela brilhante carreira jurídica e confesso a vossa excelência que espero que em breve possa ver, vossa excelência deste lado, atuando na advocacia, firme e forte, pois sabemos que vossa excelência tem uma boa saúde e tem muito tempo para atuar ainda nos meios jurídicos, excelência.

Cumprimento ainda o ilustre Relator, doutor Leonardo a quem me lembro bem dos tempos antigos, tenho a honra de dizer que pra mim foi um grande professor, onde me ensinou muito no direito civil e posso dizer que graças a vossa excelência, me tornei no tempo em que estagiei na Vara de vossa excelência, um ser humano melhor, com melhor capacidade de aprendizado e principalmente de ouvir como você vossa excelência tanto falava.

Bom, tentei ser o mais breve possível ilustres jogadores, mas para falar do agravo, preciso simplesmente falar rapidamente a respeito da causa que deu ao agravo.

A agravante de uma maneira displicente, de uma maneira desatenta, realizou uma conversão de forma perigosa, atingindo o agravado, causando-lhe séries lesões que por pouco não lhe ceifou à vida.

O mesmo era trabalhador, um jovem, casado, amante do futebol, porém teve sua perna dilacerada devido à imprudência da agravante, e a mesma na época em que ingressamos com a ação, tentou se esquivar de várias maneiras de receber a citação e hoje vem tumultuando o processo, ilustre julgador e, digo com toda a categoria, tumultuada o processo. Apresentando agravos fora do prazo, apresentando inumerosos pedidos de reconsideração, seja na ação originária, seja no primeiro agravo, seja nesse segundo agravo, o que vem gerando um certo trabalho excessivo, até mesmo a defesa do agravado, que precisa sempre ficar combatendo, demonstrando o óbvio.

Explico.

Na petição inicial, foi pleiteado um valor a ser fixado em favor do agravado para que ele pudesse custear a sua alimentação e seus meios de vida, já que ele ficou por quase 5 meses sem receber nenhum tipo de provento do próprio INSS.

Enquanto a agravante gozava de sua vida tranquila, serena e mansa, o mesmo se encontrava com uma perna dilacerada, urgido de dor, precisando de auxílio da sua esposa e também de seus familiares, chegando a faltar o básico dentro de sua casa.

E foi justamente por esse motivo que o juizo a quo, deferiu a liminar, determinando que agravante pagasse ao agravado o valor de um salário-mínimo, valor este considerado, sinceramente irrisório.

E explico os motivos.

A mesma ingressou com o presente agravo por dizer que queria justiça gratuita, por não ter condições e bem como, desejando uma liminar para suspender a decisão do juizo a quo.

Em relação à justiça gratuita que foi negada, anteriormente e venho corroborar que se mantenha tal decisão, a mesma narra que é servidora pública, recebendo proventos de cerca de R$4.600,00, mas esse valor não bate com a realidade das provas que ela trouxe aos autos, uma vez que a sua renda de gastos mensais ultrapassam o valor de R$10.000,00. Só o seu cartão de crédito é de R$4.300,00, mas cerca de R$3.000,00 que ela paga para filho estudar longe, paga ainda escola particular para o filho menor, tem ainda inúmeros gastos com cartões e agora vem a cereja do bolo, ilustre julgador.

Trouxe aos autos a carteira de trabalho do seu marido, comprovando que o mesmo se encontra desempregado. Mas vejam bem que fato curioso.

A mesma paga mensalmente seu cartão de crédito, paga mensalmente seu cartão de crédito, uma empresa digital, especializada no gerenciamento de empresas, que assim não vou dizer o nome da empresa para não causar um marketing desnecessário, sem querer, mas assim, narra no site da empresa. Tal empresa é especializada em gestão financeira, automatização financeira da sua empresa com recursos para criar assinatura, gerenciar o marketplace e fazer cobranças.

Ora, uma servidora pública com o marido desempregado que diz que não tem renda para se autossustentar, pagar mensalmente o gerenciamento de uma empresa, causa estranheza, excelência.

Sinceramente, o tumulto processual causado pela agravante, ela caiu em contradição com as próprias provas que trouxe aos autos, pois volto a repetir, os seus gastos mensais apresentados numa simples somas que a defesa do agravante fez, chegou ao patamar superior a R$10.000,00.

Então, como com uma pessoa ganha R$4.000,00, é hipossuficiente e manter um gasto superior a R$10.00000? É impossível. É lógico que existe outra fonte de renda e o pagamento dessa empresa de marketing, de administração comprova isso.

Para piorar a situação, com todo o respeito a vossa excelência, sei que foi deferido uma liminar para suspender a decisão do juizo a quo, que deferiu o pagamento mensal de um salário-mínimo, a mesma jamais pagou, sendo citada em maio – do ano passado - até a presente data, nunca depositou nenhum valor em favor do agravado, deixou o mesmo a míngua, causou-lhe uma lesão grave que por pouco não ceifou-lhe a vida, enquanto a mesma continuou seguindo sua vida, mansa, tranquila e serena, deixou com que o agravante permanecesse desguarnecido, sem ter, inclusive, o que se alimentar, precisando este sobreviver da ajuda de parentes e amigos.

Logo, para não mais me alongar, peço encarecidamente, ao ilustre julgador, a revogação da liminar concedida no momento do agravo e formando ainda que tal agravo sequer deveria ser apreciado, uma vez que foi a agravante ao momento que apresentou contestação, requereu a justiça gratuita, bem como que cessasse a liminar. O magistrado, se manifestou negando, a mesma embargou, ou seja, a agravante entrou com os embargos para sanar uma possível omissão ou contradição na decisão do juizo a quo e, em seguida, sem que os autos sequer fosse encaminhado ao gabinete para apreciação dos embargos, apresentou o presente agravo de instrumento.

Ou seja, tem 2 pedidos iguais, um no juizo a quo e um perante a vossas excelências, o que me motiva também a requerer, inicialmente a rejeição do presente agravo e, caso vossa excelência não considere, que seja cessada a liminar deferida e que seja negada a justiça gratuita, uma vez que ela tem condições suficientes de arcar com todos os gastos processuais e honorários advocatícios.

É o que a defesa requer, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Eminente Presidente.

Cumprimento o doutor Pablo Laranja. Me recordo muito bem dos tempos em que o doutor era ainda um estagiário, na Quarta Vara Cível da Serra, anos de 2010 a 2012, quando lá esteve. E fico muito satisfeito em ver que vossa excelência seguiu, com muito brilho, sua carreira jurídica.

Eminente Presidente, a despeito do voto já pronto, o doutor Pablo ingressou em matérias que não foram tratadas, já que o fundamento aqui deste agravo, versa apenas sobre a cominação de astreintes, sobre o pagamento desta pensão a que ele se refere, em tutela de urgência. Alguns meandros citados pelo doutor que precisam ser melhor examinado, e respeitosamente, peço ́o retorno autos com essa penalidade.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:05/03/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONE GUDDI DA SILVA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 29141566), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
GABRIEL ARISTIDES PEREIRA TRANCOSO
, arbitrou multa diária para o caso de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida em favor do agravado, no sentido de determinar que a requerida, ora agravante, custeie o pagamento de pensionamento provisório ao requerente fixado no valor mensal de um salário-mínimo, ou seja, R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5922776, a agravante pugna, preambularmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que:
(I)
“não deu causa ao acidente, muito pelo contrário, apesar de seus prejuízos dali decorrentes – de ordem material e especialmente moral – por mera liberalidade, solidariedade e humanidade, ajudou o Agravado no quanto pôde, pois se compadeceu do grave acidente sofrido e também causado por Gabriel” (fl. 07);
(II)
“Gabriel, por negligência, imprudência e imperícia, deu causa de forma unilateral ao acidente, que além de lhe causar graves lesões, agravou os problemas financeiros de Simone e lhe causou graves danos psicológicos que lhe acometeu angústia, ansiedade e descrença no ser humano” (fl. 18); e que
(III)
“o objetivo do arbitramento da multa diária é compelir a agravante a cumprir a obrigação de pagar quantia certa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (fl. 21).

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 6184628, o agravado sustenta, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a oposição de embargos declaratórios diante da mesma decisão ora recorrida na instância originária, o que foi reforçado pelo causídico do agravado em sede de sustentação oral em sessão de julgamento pretérita.

Conforme evidencia o processo de referência,
a

ora

agravante opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento
, apesar da interposição do presente recurso.

Nota-se que, nos embargos opostos na origem, a agravante pleiteia o esclarecimento de omissão quanto à apreciação de seu pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de reconvenção.

No presente recurso, a recorrente manifesta irresignação sobre a fixação da multa cominatória pelo Juízo de primeiro grau.

Sendo assim, ainda que os embargos de declaração opostos pela agravante na origem refiram-se a capítulo da decisão diverso daquele impugnado neste agravo de instrumento, os quais inclusive interrompem o prazo para interposição de recurso (art. 1.026 do CPC),
resta inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento
, cuja interposição afigura-se precoce, sob pena de
violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Isso porque, no caso de manutenção da decisão recorrida na parcela embargada na origem, permaneceria fechada a via de interposição de um novo agravo de instrumento em decorrência da articulação deste recurso em momento anterior diante da mesma decisão, já que não há possibilidade de coexistência de dois agravos interpostos pela mesma parte para desafiar o mesmo decisum.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Pedido de reconsideração indeferido. Oposição de embargos de declaração. Pendente de julgamento. Princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (TJMS; AI 1401539-69.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 23/02/2024; Pág. 89)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE BENS E RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO. Interposição do agravo enquanto pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos contra a mesma decisão. Inadmissibilidade. Atividade jurisdicional de primeiro grau ainda não esgotada. Embargos, inclusive, que visam a obtenção de efeitos infringentes. Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Agravo não conhecido. (TJSP; AI 2188378-03.2023.8.26.0000; Ac. 17033103; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 10/08/2023; DJESP 15/02/2024; Pág. 1249)

Desse modo, a interposição de agravo de instrumento apenas será cabível

após
prolatada a decisão integrativa em primeiro grau.

Pelo exposto, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
acolho a preliminar suscitada pela parte agravada
e
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Voto no mesmo sentido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SIMONE GUDDI DA SILVA PEREIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 29141566), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
GABRIEL ARISTIDES PEREIRA TRA
N
COSO
, arbitrou multa diária para o caso de descumprimento da medida liminar anteriormente deferida em favor do agravado, no sentido de determinar que a requerida, ora agravante, custeie o pagamento de pensionamento provisório ao requerente fixado no valor mensal de um salário-mínimo, ou seja, R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5922776, a agravante pugna, preambularmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz que:
(
I
)
“não deu causa ao acidente, muito pelo contrário, apesar de seus prejuízos dali decorrentes – de ordem material e especialmente moral – por mera liberalidade, solidariedade e humanidade, ajudou o Agravado no quanto pôde, pois se compadeceu do grave acidente sofrido e também causado por Gabriel” (fl. 07);
(II)
“Gabriel, por negligência, imprudência e imperícia, deu causa de forma unilateral ao acidente, que além de lhe causar graves lesões, agravou os problemas financeiros de Simone e lhe causou graves danos psicológicos que lhe acometeu angústia, ansiedade e descrença no ser humano” (fl. 18); e que
(III)
“o objetivo do arbitramento da multa diária é compelir a agravante a cumprir a obrigação de pagar quantia certa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (fl. 21).

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 6184628, o agravado sustenta, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a oposição de embargos declaratórios diante da mesma decisão ora recorrida na instância originária, o que foi reforçado pelo causídico do agravado em sede de sustentação oral em sessão de julgamento pretérita.

Conforme evidencia o processo de referência,
a

ora
agravante opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais ainda se encontram pendentes de julgamento
, apesar da interposição do presente recurso.

Nota-se que, nos embargos opostos na origem, a agravante pleiteia o esclarecimento de omissão quanto à apreciação de seu pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de reconvenção.

No presente recurso, a recorrente manifesta irresignação sobre a fixação da multa cominatória pelo Juízo de primeiro grau.

Sendo assim, ainda que os embargos de declaração opostos pela agravante na origem refiram-se a capítulo da decisão diverso daquele impugnado neste agravo de instrumento, os quais inclusive interrompem o prazo para interposição de recurso (art. 1.026 do CPC),
resta inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento
, cuja interposição afigura-se precoce, sob pena de
violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Isso porque, no caso de manutenção da decisão recorrida na parcela embargada na origem, permaneceria fechada a via de interposição de um novo agravo de instrumento em decorrência da articulação deste recurso em momento anterior diante da mesma decisão, já que não há possibilidade de coexistência de dois agravos interpostos pela mesma parte para desafiar o mesmo decisum.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Pedido de reconsideração indeferido. Oposição de embargos de declaração. Pendente de julgamento. Princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. (TJMS; AI 1401539-69.2024.8.12.0000; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 23/02/2024; Pág. 89)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE BENS E RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO. Interposição do agravo enquanto pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos contra a mesma decisão. Inadmissibilidade. Atividade jurisdicional de primeiro grau ainda não esgotada. Embargos, inclusive, que visam a obtenção de efeitos infringentes. Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Agravo não conhecido. (TJSP; AI 2188378-03.2023.8.26.0000; Ac. 17033103; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Alexandre Lazzarini; Julg. 10/08/2023; DJESP 15/02/2024; Pág. 1249)

Desse modo, a interposição de agravo de instrumento apenas será cabível
após
prolatada a decisão integrativa em primeiro grau.

Pelo exposto, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
acolho a preliminar suscitada pela parte agravada
e
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, por ausência de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria